Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714940-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. RECORRIDO: THIAGO ESTEVES BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FUNDO DE INVESTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais e a pagar a quantia de R$ 17.424,49, a título de danos materiais. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por entender que a causa é complexa, uma vez que discute questões relacionadas ao funcionamento do mercado de capitais, em especial fundo de investimento, questão que deve ser analisada pela Justiça Comum. Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, conforme contrato de intermediação, as operações são realizadas, exclusivamente, pelo BTG Distribuidor. No mérito, afirma que o CDC não é aplicável à presente demanda, pois não há, no caso concreto, hipossuficiência técnica do recorrido, que tem o perfil classificado como “sofisticado”. Alega que cumpriu com seu dever informacional, pois sempre transmitiu informações, dentro dos limites impostos pela CVM. Afirma que a desvalorização do investimento não enseja danos morais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais, eis que os elementos probatórios nos autos são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. Preliminar rejeitada. IV. Ainda que as ações sejam executadas exclusivamente pelo BTG Distribuidor, toda a contratação de serviços é feita por meio do recorrente, soma-se a isso o fato de que as operações são realizadas por meio da plataforma de investimento do banco réu, o que dá a entender ao consumidor tratar-se de um único fornecedor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, enquadrando-se o Banco recorrente no conceito de fornecedor, conforme art. 3o, §2o, do CDC. Quanto ao autor, ainda que se trate de investidor com nível alto de conhecimento, enquadra-se no conceito de consumidor do art. 2o do referido Código, porquanto para que seja considerada consumidora a parte não precisa, necessariamente, ser tecnicamente hipossuficiente. VI. Na origem, o autor relata que investiu no Fundo de Investimento Infinity Select através da plataforma do Banco réu, contudo, sofreu prejuízos consideráveis em razão da falta de informação sobre o descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. Narra que diversos outros bancos informaram o fato com antecedência aos seus cotista que puderam evitar o prejuízo, mas que o Banco Réu se omitiu de prestar qualquer informação, lhe causando danos. VII. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem. Além disso, em nome da boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III, do CDC), princípio regente dos contratos consumeristas, é dever do Banco fornecer aos seus clientes todas as informações necessárias para que possam gerir seus investimentos da maneira mais consciente possível. Ressalte-se que o dever de informação a respeito das circunstâncias que sejam capazes de atingir a relação contratual prevalece ainda que não haja normativo específico do órgão regulador da atividade nesse sentido. VIII. Desse modo, restou incontroverso nos autos que o recorrente se omitiu de prestar as informações a respeito do descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. O Banco alega que não teve acesso com antecedência a qualquer informação neste sentido, contudo, tal alegação não é crível, visto que o autor demonstrou que cotistas de outros Bancos tiveram acesso à informação com antecedência e puderam minorar seus prejuízos. IX. Diante deste quadro, verifica-se que houve falha na prestação do serviço pelo recorrente, nos termos do art. 14 do CDC, que não repassou aos seus cotistas informação relevante e capaz de afetar negativamente seus investimentos, surgindo, assim, a necessidade de reparação dos danos causados ao consumidor. X. Quanto ao dano material, o recorrido comprovou que o seu prejuízo, em razão do defeito na prestação do serviço pelo recorrente, foi no valor de R$ 17.424,49, devendo a sentença ser mantida. XI. No que tange aos danos morais, a quebra de confiança depositada pelo investidor nos serviços de gerenciamento de seus investimentos e o descumprimento do dever de informação não tem o condão de violar os direitos de personalidade do consumidor. Na espécie, não há que se falar em danos extrapatrimoniais impondo-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. XIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1940593, 0714940-69.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) “Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que proveu parcialmente o recurso inominado por ele interposto, afastando a condenação por danos morais. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67008475). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, consistente na suposta não consideração do perfil de investimento do embargado, assim como a não consideração da limitação do dever informacional da embargante. Questiona-se, ainda, a ocorrência de contradição, pois entende que não é responsável pela gestão dos investimentos. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 5. Não há quaisquer dos vícios alegados pelo embargante. Com efeito, observa-se que o réu, mediante a oposição de embargos de declaração, pretende rediscutir os pontos controvertidos. Nesse aspecto, o acórdão foi claro e assim redigido: “V. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, enquadrando-se o Banco recorrente no conceito de fornecedor, conforme art. 3o, §2o, do CDC. Quanto ao autor, ainda que se trate de investidor com nível alto de conhecimento, enquadra-se no conceito de consumidor do art. 2o do referido Código, porquanto para que seja considerada consumidora a parte não precisa, necessariamente, ser tecnicamente hipossuficiente. VI. Na origem, o autor relata que investiu no Fundo de Investimento Infinity Select através da plataforma do Banco réu, contudo, sofreu prejuízos consideráveis em razão da falta de informação sobre o descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. Narra que diversos outros bancos informaram o fato com antecedência aos seus cotista que puderam evitar o prejuízo, mas que o Banco Réu se omitiu de prestar qualquer informação, lhe causando danos. VII. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem. Além disso, em nome da boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III, do CDC), princípio regente dos contratos consumeristas, é dever do Banco fornecer aos seus clientes todas as informações necessárias para que possam gerir seus investimentos da maneira mais consciente possível. Ressalte-se que o dever de informação a respeito das circunstâncias que sejam capazes de atingir a relação contratual prevalece ainda que não haja normativo específico do órgão regulador da atividade nesse sentido. VIII. Desse modo, restou incontroverso nos autos que o recorrente se omitiu de prestar as informações a respeito do descredenciamento do Fundo pela AMBIMA. O Banco alega que não teve acesso com antecedência a qualquer informação neste sentido, contudo, tal alegação não é crível, visto que o autor demonstrou que cotistas de outros Bancos tiveram acesso à informação com antecedência e puderam minorar seus prejuízos”. 6. Em reforço, o princípio da boa-fé, assim como seus deveres anexos devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de que forneçam informações adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro. Assim, no presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1965226, 0714940-69.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, art. 84, II e VI alínea a, art. 87, parágrafo único e inc. II, art. 88, art. 170, art. 174 e art. 93 da CRFB, porquanto o acórdão reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores de danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal